Tribunal: TJES
Processo: 5004235-82.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO COMPROVADO POR PERÍCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E DADO PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1 - Resta demonstrado mediante prova pericial a falsificação da assinatura da consumidora quanto a contratação do serviço de Cartão de Crédito com Margem Consignável, demonstrando a irregularidade do Contrato em discussão e sua inaptidão para vincular as partes, uma vez desprovido de autenticidade e voluntariedade. 2 - Nesse contexto, responde objetivamente a instituição financeira pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 3 - É devida a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, apresenta-se proporcional e razoável a majoração do valor para R$5.000,00 a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência, sobretudo porque condizente com a quantia observada na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. 4 - De acordo com o entendimento sedimentado pelo Tribunal da Cidadania no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, a devolução em dobro, com base no art. 42, § único, do CDC, é devida quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo. Todavia, houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão (30/03/2021). 5 - In casu, considerando que a cobrança foi realizada na data anterior ao marco fixado pelo c. STJ, prevalece o entendimento até então consagrado, no sentido de que a devolução em dobro dependeria da comprovação de três requisitos: i) a cobrança indevida; ii) o efetivo pagamento; e iii) a má-fé do credor; de sorte que, não havendo comprovação da dita má-fé, a devolução deve ocorrer de forma simples. 6 - Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004235-82.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ZULEICA QUINTAES FARIA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E DADO PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1 - Resta demonstrado mediante prova pericial a falsificação da assinatura da consumidora quanto a contratação do serviço de Cartão de Crédito com Margem Consignável, demonstrando a irregularidade do Contrato em discussão e sua inaptidão para vincular as partes, uma vez desprovido de autenticidade e voluntariedade. 2 - Nesse contexto, responde objetivamente a instituição financeira pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 3 - É devida a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, apresenta-se proporcional e razoável a majoração do valor para R$5.000,00 a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência, sobretudo porque condizente com a quantia observada na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. 4 - De acordo com o entendimento sedimentado pelo Tribunal da Cidadania no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, a devolução em dobro, com base no art. 42, § único, do CDC, é devida quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo. Todavia, houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão (30/03/2021). 5 - In casu, considerando que a cobrança foi realizada na data anterior ao marco fixado pelo c. STJ, prevalece o entendimento até então consagrado, no sentido de que a devolução em dobro dependeria da comprovação de três requisitos: i) a cobrança indevida; ii) o efetivo pagamento; e iii) a má-fé do credor; de sorte que, não havendo comprovação da dita má-fé, a devolução deve ocorrer de forma simples. 6 - Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme narrado,
cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S.A.
e
MARIA ZULEICA QUINTAES FARIA
, porquanto irresignados com a sentença (ID n.º 7822376), integrada pelo
decisum
de ID n.º 7822380, proferida pela 4ª Vara Cível do Juízo de Vitória, que julgou procedentes os pedidos autorais para confirmar a antecipação da tutela concedida, declarando a inexigibilidade dos débitos decorrentes do contrato firmado e condenando o banco a restituir, em dobro, os valores indevidamente cobrados, bem como ao pagamento do valor de R$2.000 (dois mil reais) a título indenizatório por danos morais.

O apelante
BANCO BMG S.A.
(ID n.º 7822384), em suas razões recursais, em suma, sustentou: i)
ter o banco adotado todos os meios disponíveis para verificar eventual fraude, devendo, por tal razão, ser reconhecida a excludente de responsabilidade de culpa; ii) inexistiriam descontos no benefício previdenciário da parte Autora, uma vez que o cartão jamais foi utilizado, sendo apenas reservada uma margem consignavel; iii) ausência de comprovação dano moral indenizável; iv) redução do
quantum
indenizatório fixado; e v) descabimento da repetição de indébito em dobro.

Por sua vez, em suas razões recursais (ID n.º 7822391), sustenta
MARIA ZULEICA QUINTAES FARIA,
em síntese
, pela reforma da sentença para que o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais seja majorado, considerando os descontos realizados, propiciando que ficasse por certo período impedida de ter acesso integral ao seu benefício previdenciário.

Contrarrazões apresentadas por
MARIA ZULEICA QUINTAES FARIA
(ID n.º 7822392), pelo não provimento do recurso.

Embora intimado, ausente Contrarrazões do banco (ID n.º 7822393).

Pois bem. Passo a analisar os apelos mencionados conjuntamente.

Dito isso, passo ao exame da questão em observância da devolutividade constante das razões recursais, destacando, desde logo, que não obstante o relevo das teses defensivas apresentadas pela instituição financeira, tem-se que há muito já se firmou o entendimento de que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” - Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça -, afastando, portanto, eventual alegação de excludente de responsabilidade.

Sobre a responsabilidade civil no microssistema consumerista, convém

sublinhar que o caso fortuito ou o fato exclusivo de terceiro, como excludentes da responsabilidade civil, somente tem o condão de afastar o dever de indenizar quando se tratar de caso fortuito externo.
Restando configurado no caso o fortuito interno, que é aquele associado à previsibilidade da atividade desempenhada, não há que se falar em exclusão da responsabilidade.
A propósito, cabe trazer à baila a lição doutrinária:

“O fortuito interno, assim entendido o fato imprevisível e, por isso, inevitável ocorrido no momento da fabricação do produto ou da realização do serviço, não exclui a responsabilidade do fornecedor porque faz parte da sua atividade, liga-se aos riscos do empreendimento, submetendo-se à noção geral de defeito de concepção do produto ou de formulação do serviço. Vale dizer, se o defeito ocorreu antes da introdução do produto no mercado de consumo ou durante a prestação do serviço, não importa saber o motivo que determinou o defeito; o fornecedor é sempre responsável pelas suas consequências, ainda que decorrente de fato imprevisível e inevitável”.(FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil, 10ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 533-534)

Assim, eventual contratação de empréstimos e cartões de crédito
por terceiro, em nome da consumidora Apelante, seria evento fortuito interno, uma vez que teria conexão com o desenvolvimento da atividade prestada pelo banco Apelado (fraude realizada por terceiros), razão pela qual não há que se afastar a sua responsabilidade pelos danos causados.
Nesse sentido, tem se pronunciado esta eg. Corte:

[...] Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o ônus da prova, quanto a autenticidade da voz do demandante, incumbe à parte que apresentou o documento, consoante o art. 429, do Código de Processo Civil. 2.
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
– como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJES, ACi 5022874-85.2021.8.08.0024, Rel. Des.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Primeira Câmara Cível, DJ 20.9.2023).

Nesse contexto, responde objetivamente a instituição financeira pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive,
necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza
, por haver
presunção neste sentido
em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. Apenas para ilustrar:

[...] 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o fornecimento de crédito, mediante fraude praticada por terceiro-falsário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos. 3.
Ao contrário do alegado pelo recorrente, é de se ressaltar que, em hipóteses como a dos autos,
é prescindível a comprovação do dano moral, o qual decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa.
Depreende-se que o fato por si só é capaz de ofender a honra subjetiva do autor, por afetar o seu bem-estar, em razão da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, de forma que o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua efetiva demonstração
[...] (
STJ
, Quarta Turma, AgRg no AREsp 274.448/SP, rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, DJ 11.6.2013 - destaquei).

[...]
O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o chamado risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor, considerando que a contratação aperfeiçoou-se mediante falsa assinatura. [...] 8) É pacífica a jurisprudência no sentido de que
não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo
[...] (
TJES
, Apelação Cível n.º 048160021514, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA
, Terceira Câmara Cível, DJ 28/07/2021).

De maneira complementar, evidencia-se que, durante a instrução probatória em primeira instância, a autenticidade do contrato em tela foi objeto de discussão. Nesse contexto, buscando se esclarecer a validade do termo, tem-se a realização de perícia grafotécnica (ID n.º 7822360),
in verbis
:

“Considerando o conjunto de todos os exames grafoscópicos realizados, o entendimento técnico deste Perito é para a
ILEGITIMIDADE
da assinatura de
Maria Zuleica Quintaes Faria
apostada nos documentos denominados Termo de Adesão de Cartão de Crédito, Termo de Consentimento e Declaração de Residência (ID nº 12316072 ), ficando claro nesses cotejos, que os elementos orogenéticos observados nos padrões de confronto da Requerente
NÃO SE REPETEM
.

4- Conclusão

Concluiu este Perito informando que as Divergências Gráficas descritas no item 3 acima, demonstram que as assinaturas apostadas nos documentos denominados “Termo de Adesão de Cartão de Crédito” , “Termo de Consentimento” e “Declaração de Residência”
NÃO EMANARAM
do punho escritor de
MARIA ZULEICA QUINTAES FARIA
”

Portanto, considerando o parecer do perito, tem-se como evidente a existência de fraude no contrato em discussão (ID’s n.º 7822296 e 7822297).

Vale mencionar que, compulsando os autos, existe divergência entre o endereço constante no Termo de Adesão de Cartão de Crédito e no Termo de Consentimento de Cartão de Crédito (ID’s n.º 7822296 e 7822297) e o endereço apresentado, por meio de conta de energia colacionada (ID n.º 7822292) para o ajuizamento da ação em tela, sendo que nos Termos mencionados, supostamente, firmados pela consumidora, consta endereço em cidade diversa à de sua residência. Sendo assim, tem-se mais um demonstrativo de efetiva fraude na contratação.

Ademais, em seu recurso, a instituição financeira sustenta que jamais houve qualquer desconto no benefício previdenciário da consumidora, considerando que não existiu qualquer movimentação no cartão de crédito então contratado.

Todavia, em consulta ao processo, tem-se extrato de empréstimo consignado da consumidora, assim como Histórico de créditos (respectivamente nos ID’s n.º 7822294 e 7822295) e por isso, entendo que restam demonstrados os descontos mensais suportados indevidamente por
MARIA ZULEICA QUINTAES FARIA
, os quais devem ser ressarcidos e aptos a ensejar condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Corroborando com esse entendimento quanto à existência de descontos, destaco que, em primeira instância houve o deferimento de tutela provisória de urgência (ID n.º 7822301), a qual determinou a suspensão dos descontos efetuados diretamente na folha de pagamento da consumidora.

Em ato subsequente, comprovando a existência dos descontos indevidos, a própria instituição financeira peticionou ao Juízo, vindo a informar a suspensão dos descontos até então realizados na folha de pagamento da consumidora, em cumprimento da determinação judicial (ID n.º 7822315).

Nesse cenário, esclareço que a quantidade de descontos efetivamente suportados pela consumidora deve ser objeto de análise em momento oportuno, sendo matéria devida em cumprimento de sentença, considerando que o Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado foi firmado em 2020 (ID n.º 7822296), perdurando os descontos até o proferimento de decisão judicial pela suspensão, conforme expressamente assentado quando do julgamento dos aclaratórios pelo magistrado de piso (ID n.º 7822380).

Chama atenção, ainda, a seguinte passagem do Apelo da instituição financeira, que por um lado sustenta a legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da consumidora, para em seguida alegar que os descontos jamais existiram:

“Em defesa foi defendida a contratação,
bem como comprovando que a autora recebeu, sim, em sua conta os valores contratados à título de saque autorizado
, pelo que se
demonstram absolutamente legais os descontos ocorridos
. [...]

De mais a mais, ainda que a perícia técnica tenha concluído pela divergência entre as assinaturas, é fato inegável que
o Banco agiu com total boa-fé na relação contratual, visto que depositou na conta do autor o valor pactuado
.” (Destaquei).

Sendo assim, não há motivos para alterar a sentença nesse ponto, de modo que
deve ser confirmada a condenação do banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Ressalto, por oportuno, que diante da contratação irregular, tem-se que responde objetivamente a instituição financeira pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive,
necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza
, por haver
presunção neste sentido
em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. Apenas para ilustrar:

[...] 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o fornecimento de crédito, mediante fraude praticada por terceiro-falsário, por constituir risco inerente à atividade econômica das instituições financeiras, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos. 3.
Ao contrário do alegado pelo recorrente, é de se ressaltar que, em hipóteses como a dos autos,
é prescindível a comprovação do dano moral, o qual decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa.
Depreende-se que o fato por si só é capaz de ofender a honra subjetiva do autor, por afetar o seu bem-estar, em razão da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, de forma que o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua efetiva demonstração
[...] (
STJ
, Quarta Turma, AgRg no AREsp 274.448/SP, rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, DJ 11.6.2013 - destaquei).

[...]
O fato relatado decorre da própria atividade desenvolvida pelo banco, isto é, o chamado risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor, considerando que a contratação aperfeiçoou-se mediante falsa assinatura. [...] 8) É pacífica a jurisprudência no sentido de que
não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo
[...] (
TJES
, Apelação Cível n.º 048160021514, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA
, Terceira Câmara Cível, DJ 28/07/2021).

Resta, portanto, analisar se é razoável e proporcional o
quantum
indenizatório fixado na sentença.

No que diz respeito ao valor estabelecido para compensação, é cediço que esta quantia deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

Tal condenação deverá ter o efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima, a qual,
in casu
, teve seus rendimentos reduzidos injustamente até determinação judicial pela suspensão. Deve ainda representar advertência ao lesante, de modo que possa receber a resposta jurídica aos resultados do ato lesivo.

No caso em exame, entendo que o valor fixado pelo Juízo
a quo
deve ser majorado para R$5.000 (cinco mil reais), com a finalidade de se apresentar mais proporcional e razoável com o dano suportado. Seguindo esse raciocínio, vale mencionar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, confere-se:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – DESCONTOS INDEVIDOS
[...] Os descontos nos proventos de aposentadoria da apelada foram indevidos, já que não restou provada a higidez da relação jurídica entre as partes tampouco a disponibilização de valores na conta-corrente da recorrida. 4.
A falha na prestação do serviço ultrapassou a seara do mero dissabor e violou direitos da personalidade da apelada, sendo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais
, é adequado ao grau de reprovabilidade da conduta do apelante, ao porte econômico do recorrente, e ao caráter punitivo e pedagógico do instituto
. [...] (TJES, ACi 0000114-68.2020.8.08.0056, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
,
Segunda Câmara Cível
, DJ 14.7.2023 - destaquei).

[...] O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, porque
privado o consumidor de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, necessitando acionar o Poder Judiciário para cessá-los
. 4. O montante indenizatório de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização
, notadamente a punitivo-pedagógica, estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça. [...] (TJES, ACi 5013664-10.2021.8.08.0024, Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Quarta Câmara Cível, DJ 18.8.2023 - destaquei).

[...] O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, porque privado o Autor de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de descontos consignados em proventos de uma pessoa aposentada, na época com aproximadamente 66 anos de idade, precisando acionar o Poder Judiciário para cessa-los. 3. O
montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando daqueles fixados em casos análogos por esta Casa de Justiça. [...] (TJES, ACi 5003894-32.2021.8.08.0011, Rel. Des.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Quarta Câmara Cível, DJ 22.6.2022).

No que se refere à

restituição do indébito
, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido de que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC,
independe de má-fé
, somente se aplica para os contratos firmados após a modulação os efeitos da decisão a partir de sua publicação ocorrida em
30.03.2021
, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE TUTELA DE SUJEITOS VULNERÁVEIS E DE BENS, DIREITOS OU INTERESSES COLETIVOS OU DIFUSOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
REPETIÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO OU CULPA. IRRELEVÂNCIA
.
ENGANO JUSTIFICÁVEL. ELEMENTO DE CAUSALIDADE E NÃO DE CULPABILIDADE. APURAÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. [...] PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 21. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 22. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 23. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. [...] CONCLUSÃO 25. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. 26. Embargos de Divergência providos. (
STJ
– EAREsp nº 664888 RS 2015/0035507-2, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
, Corte Especial, DJ 30.3.2021 - destaquei).

No caso, por ter sido uma contratação efetuada em abril de 2020 (ID n.º 12071919 e 7822296), ou seja, anteriormente à própria modulação dos efeitos aplicada no julgamento paradigma acima (30.03.2021), deve ser procedida a restituição simples.

Nesse sentido:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES
. [...] A Corte Especial do STJ adotou a tese de que [...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...] (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
Considerando que houve a modulação dos efeitos do novo posicionamento, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021), deve ser aplicada ao presente caso a jurisprudência anterior, quanto à devolução do indébito de forma simples, porque não comprovada a má-fé do fornecedor
. (ACi 5000883-81.2021.8.08.0047, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Subst.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
, DJ 18.5.2023).

Sendo assim,
tendo em vista que a má-fé deve ser provada, porquanto não se presume, inexistindo nos autos a comprovação do elemento volitivo na conduta do Banco, de rigor o ressarcimento dos valores descontados do benefício da Apelante, de forma simples.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU-LHES

PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença guerreada somente quanto aos seguintes pontos:

i)
quanto ao recurso da consumidora para proceder a majoração da indenização fixada a título de danos morais de R$2.000,00 para R$5.000 (cinco mil reais)
, revelando-se proporcional e razoável com o dano suportado, correção monetária e juros conforme determinado em sentença; e

ii) quanto ao apelo da instituição financeira, para
determinar a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Apelante por força de tal avença, na forma simples
,
correção monetária e juros conforme determinado em sentença
.

Em razão do parcial provimento de ambos recursos, deixo de fixar os honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/05/2024 às 12:28:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51025903052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento aos recursos.